Tribunal: TCU
Processo: 043.616/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de admissão de Douglas José de Araújo no cargo de técnico bancário, submetido a esta Corte pela Caixa Econômica Federal, para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que examinam o ato de admissão de Douglas José de Araújo no cargo de técnico bancário, submetido a esta Corte pela Caixa Econômica Federal, para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de admissão de Douglas José de Araújo; 9.2. esclarecer à entidade que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão deverá ser mantida enquanto estiver amparada por decisão judicial; 9.3. informar à Caixa Econômica Federal sobre o decidido, orientando-lhe que dê ciência deste acórdão ao interessado.